Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada por falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões judiciais devem ser fundamentadas. O julgador precisa expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão a fim de evitar arbitrariedades.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme em repelir restrições ao direito de defesa de quaisquer das partes e anula a decisão sempre que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa prejudica algum dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deficiência na fundamentação da sentença e cerceamento de defesa reconhecidos de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que não aprecia a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte deve ser anulada por deficiência na fundamentação e cerceamento de defesa".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0730620-79.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, ApCiv 0709095-43.2020.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.10.2024.